Tribunal: TJDFT
Processo: 0748831-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. PRAÇA DE PAGAMENTO. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. COMPETÊNCIA. LEI N. 14.879/2024. VIGÊNCIA. ART. 14 CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de Execução de duplicata, na qual o Juízo de Brasília/DF declinou a competência para julgamento do feito, de ofício, para a Comarca Goiânia/GO, ante a abusividade na escolha do foro.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar qual o Juízo competente para julgamento de ação de execução de duplicata, e a possibilidade da declinação de competência relativa de ofício.
III. Razões de decidir.
3. No caso concreto há aleatoriedade na escolha do foro, visto que, não obstante a Exequente possua estabelecimento em Brasília/DF, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio do executado, do local de entrega e do pagamento das mercadorias e do protesto das duplicatas, não correspondendo a nenhum critério legal de fixação da competência territorial.
3.1 Ainda que se trate de competência relativa, é possível a declinação de ofício, visto que o foro escolhido é aleatório, não se enquadrando na hipótese legal de fixação de competência.
3.2 O TJDFT tem admitido a declinação em casos similares, quando a competência escolhida não se enquadrar em nenhuma hipótese legal de fixação de competência.
3.3. Para além disso, a Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, alterou o art. 63 do CPC, estabelecendo a possibilidade de o Juízo declinar de ofício a competência no caso de ajuizamento de ação em foro aleatório, este compreendido como um foro que não guarda pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes, ou com o local da obrigação.
IV. Dispositivo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “É possível a declinação da competência para processar e julgar execução de duplicata, de ofício, quando verificada abusividade na escolha do foro, este compreendido como um foro que não guarda pertinência com o domicílio do executado, do local de entrega e do pagamento das mercadorias e do protesto das duplicatas, não correspondendo a nenhum critério legal de fixação da competência territorial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 17 da Lei 5.474/1968; art. 53, inciso III, alínea ‘d’, e art. 63, § 5o do Código de Processo Civil.